Tribunal: TJPA
Processo: 0012019-65.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0012019-65.2016.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: KENALD AZEVEDO SILVA
ADVOGADA: DRA. CLARICE DOS SANTOS OTONI - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais.
2. Quanto às qualificadoras do uso de arma e de concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado planeja e executa uma ação criminosa com seu comparsa, fazendo uso de arma, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.
3. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois a pena-base foi arbitrada dentro da razoabilidade esperada e abaico do grau médio.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
KENALD AZEVEDO SILVA
, contra a sentença que o condenou a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 17.10.2016, por volta de 18:50h, o acusado, na companhia de terceiro não identificado, tomou de assalto o estabelecimento comercial Gabriel Alimentos, de propriedade da vítima Maria de Jesus Camelo de Carvalho da Silva. Os meliantes ingressaram no local com camisas cobrindo o rosto, e faziam uso de uma arma de fogo; de lá subtraíram R$-300,00, uma caixa de whisky, uma caixa de cigarros, um aparelho celular e um cordão de ouro. Durante a prática criminosa, a camisa do acusado caiu e foi possível sua identificação, pois a vítima já o conhecia de vista e como cliente. Após quatro dias do crime, o acusado foi preso ainda na posse do cordão de ouro. Assim, por tais condutas o acusado foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do C.P.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 49/58, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por negativa de autoria; subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para roubo simples, assim como a revisão da dosimetria da pena, em face do excesso praticado e fixação no mínimo legal (fls. 67/78).

Constam contrarrazões às fls. 80/84.

Às fls. 90/96, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa da autoria, desclassificação do crime para a forma simples, e a fixação da pena-base no mínimo legal com revisão da dosimetria.

Quanto à
tese de negativa de autoria
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima e testemunhas devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Outrossim, a vítima prestou depoimentos consistentes e confirmou em Juízo a acusação e a autoria delitiva, não havendo qualquer razão plausível para fazer acusações falsas. Nesses depoimentos ela confirmou a autoria por parte do Réu, porque durante a empreitada criminosa a camisa que cobria seu rosto caiu e foi possível verificar que ele já era pessoa conhecida da vítima, porque já havia feito compras em seu estabelecimento, além de ser conhecido da vizinhança como meliante. Além disso, quando ele foi preso ainda estava na posse no cordão de ouro roubado da vítima, fato confirmado por ela.

Os policiais militares ouvidos em Juízo - Antônio Rafael Saraiva Siqueira, Amarildo da Silva Chagas e Ivanilson da Silva Pereira, também confirmaram o reconhecimento que a vítima efetivou em relação à autoria do delito contra o Réu, e sua fama na prática de crimes (mídia).

Se a acusação trouxe provas robustas da ação do Recorrente, cabia à defesa apresentar contraprovas, no entanto, não houve testemunhas de defesa, restringindo-se a tese defensiva à palavra do Réu, o qual optou por negar a autoria delitiva e dizer que o cordão que estava na sua posse era de sua mulher, sem fazer qualquer prova do alegado.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação, pelo contrário, a sentença é clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para tanto.

Quanto ao
uso de arma
, é absolutamente sensato o raciocínio jurisprudencial de que a não apreensão da arma utilizada no delito não elide a qualificação do crime de roubo, e consequentemente é inócua a perícia realizada sobre a potencialidade lesiva da arma, se o objetivo da existência ou não da arma é apenas qualificar o crime. Nesse sentido:
¿A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, mormente se esta restou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e das testemunhas, que, nas duas fases do processo (inquisitorial e judicial) mencionaram seu uso como forma de intimidação. Precedentes do STJ.¿
(STJ - 87495/SP, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 11.12.2007).

Quanto ao
concurso de agentes
, da mesma forma, a prova testemunhal é suficiente para atestá-lo e, no crime em questão, a vítima foi clara ao narrar que eram dois os meliantes que ingressaram em seu estabelecimento com camisa cobrindo o rosto, fazendo uso de uma arma, e que efetivaram o assalto, não havendo qualquer razão concreta para desprezar tais depoimentos.

No que tange à
dosimetria da pena
, primeiramente, destaco que
¿É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.¿
Precedentes: RHC 47.188¿RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2015, DJe 30¿03¿2015 e HC 152.532¿MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15¿03¿2012, DJe 13¿04¿2012.

O magistrado, ao valorar a
conduta social,
o fez negativamente em face de suposta vida pregressa do Réu, conforme a folha de antecedentes criminais (fls. 34), o que a defesa reputa insubsistente, pois nesse caso não há sentenças penais condenatórias transitadas em julgado contra ele, e nenhuma testemunha teria narrado de forma concreta tal malefício em sua vida, a ponto de macular sua conduta social. Realmente, não há nos autos sentença condenatória transitada em julgado contra o Réu, porém, tanto a vítima como os policiais militares ouvidos em Juízo narraram que o Réu já era conhecido da vizinhança por seu envolvimento na vida criminosa e já havia sido preso várias vezes, tanto que havia mandado de prisão contra ele pendente de cumprimento, daí porque entendo justa a negatividade deste vetor.

Já a
culpabilidade
foi erroneamente considerada pelo magistrado, pois este a avaliou como pressuposto do crime, e em seu conceito restrito realmente não ultrapassou a conduta do homem médio a justificar sua negatividade.

A defesa também aponta que as
consequências do crime
não foram bem avaliadas, porque

não é o simples fato de que nem todos os objetos roubados terem sido recuperados que podem negativar tal vetor, o que se engana a defesa, porque qualquer tipo de prejuízo experimentado pela vítima, ao não ter todos os bens subtraídos devolvidos, já é suficiente para tornar desfavorável tal circunstância.

Veja-se que a pena-base foi arbitrada em 6 anos de reclusão, sendo que ela varia entre 4 e 10 anos, e mesmo com a culpabilidade considerada neutra, atesta-se que a pena foi fixada abaixo do grau médio. Assim, como basta haver um vetor negativo para se justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, entendo que não cabe a alteração da pena-base, pois ela já foi fixada em grau proporcional ao fato-crime praticado (Súmula n.º 23/TJPA).

Outrossim, sabemos que não há critérios objetivos para a avaliação de cada vetor, podendo o julgador avaliar mais negativamente um vetor em detrimento de outro. Nesse sentido:
¿A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, tampouco em virtude de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, elegendo a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.¿
(STJ - AgInt no HC 541963/MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 18/02/2020).

Ainda foi aplicada ao Réu a atenuante da menoridade em 1/6, e a causa de aumento pelas qualificadoras em 1/3, motivo pelo qual a pena final ficou em 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 166 dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

7